Tribunal: TJDFT
Processo: 0707485-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707485-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: LUCIA APARECIDA REQUEL GONCALVES PRETO, LUCIANA DA SILVA DAUKSYS, LUCINDA LOMBARDI RET, MARCIA APARECIDA FERREIRA WEBER, MARCIA COELI RODRIGUES DA SILVA, MARCIA DE FATIMA SILVEIRA LEITE, MARIA CRISTINA SILVA NUNES, MARIA DE FATIMA MONTEIRO DE SOUZA SILVA, MARIA EUGENIA VIEIRA CINTRA, MARIA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO, MARLI DO VALLE GONCALVES D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse recursal tendo em vista que o feito principal fora sentenciado. Brasília, DF, 26 de maio de 2020 11:18:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador